Tribunal: TJDFT
Processo: 0033811-88.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO EM DUPLICIDADE. VEDAÇÃO. CONTRARRAZÕES. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PEDIDO DE RETENÇÃO EM FAVOR DA ADVOGADA SUBSTABELECENTE. ART. 26, DA LEI No 8.906/94.
1. É vedada a prática em duplicidade do mesmo ato processual, impondo-se o não conhecimento do recurso de apelação novamente interposto.
2. Não se pode conhecer das contrarrazões apresentadas de forma intempestiva.
3. Nos termos do art. 26, da Lei n° 8.906/94, o advogado substabelecido, com reserva de poderes, não pode cobrar honorários sem a intervenção daquela que lhe conferiu o substabelecimento.
4. Apelo não provido. Segundo apelo interposto não conhecido.